Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DIFFAMANDI. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a apelante em face da decisão que rejeitou a queixa crime relativa ao crime previsto no art. 140 do CPC, conquanto a apelada Andreia teria se dirigido a ela com a expressão “o que é que foi, porra”. Argumenta que é indevida a dispensa de audiência de instrução e julgamento, para que a defesa possa apresentar resposta à acusação feita. Pede a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da demanda. Em contrarrazões, as apeladas afirmam que o fato relatado nos autos não constitui crime e pugnam pela confirmação da sentença. Por sua vez, o Ministério Público oficiou pela rejeição da queixa-crime, diante da ausência de justa causa e condição de procedibilidade. Em 2o Grau, o Órgão se posicionou pelo desprovimento do apelo.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Inicialmente, importa esclarecer que, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal, a teor do que dispõe o art. 395, inciso III do CPP: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese. É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do ex adverso, não se admite que a ação seja uma aventura irresponsável". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11. ed, 2016, p. 205).

4. No caso sob exame, verifica-se que as supostas ofensas descritas pela querelante na peça de ingresso, sequer foram mencionadas por ocasião do registro da ocorrência policial (17/12/2020), sendo acrescidas posteriormente, conforme aditamento realizado no dia 18/01/2021, às 11h20, na ocorrência policial no 10.266/2020 – 12a DP (ID 83362191). Nesse contexto, observa-se a ausência de animus caluniandi e difamandi manifesta, pois, sem contar as alegadas lesões a ela perpetradas, cujo crime é de ação penal pública condicionada à representação, não restou nenhum fato ofensivo ou criminoso à apelante, apenas o questionamento feito pela querelada Andréia (“o que é que foi, porra”), que apesar de demonstrar falta de educação e urbanidade, não tem potencial de injuriar a pessoa da apelante. Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas e partes perante a autoridade policial não corroboram a afirmação da apelante. Neste sentido, colha-se o entendimento do STJ: “A despeito da Lei no 9.099/95 ser pautada por critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, a inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime), mesmo nas infrações de menor potencial ofensivo, deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal. [...]" (RHC 61.822/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 25/02/2016).

5. Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.